Tribunal: STF
Processo: RE 71230
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-01
Data de publicação: 1972-03-01

Ementa:
- Aposentadoria de magistrado estadual, com base no art. 7º, § 1º do Ato Institucional de 09.04.1964. - Matéria não prequestionada. Aplicação da Súmula 282. Observância, na investigação sumária, das formalidades extrínsecas. Ponderação, no parecer da Comissão Especial de Investigação, de elementos encaminhados pelo Tribunal de Justiça. Alegação que escapa a apreciação judicial. - Oportunidade de defesa; decisão que, ao admitir haja sido dada oportunidade de defesa ao recorrente, não negou vigência ao disposto no art. 5º, última parte, do p. nº 53.697, de 27.04.1964. - Inexistência de dissídio jurisprudencial. - Recurso não conhecido.